Tribunal: TJES
Processo: 5000625-26.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000625-26.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VANDETE SILVEIRA PASSOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM PROVENTOS DO CONSUMIDOR –
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES

– INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ

–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM DEBEATUR
–
RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A instituição financeira não comprovou a efetiva e regular contratação, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade das partes contratantes, de modo que resta evidente a nulidade do pacto, com o consequente dever de restituição dos valores descontados indevidamente.

2.
Em que pese os efeitos da revelia serem relativos, as provas apresentadas pelo apelante foram insuficientes a atestar a licitude da relação.

3.
No que se refere à modalidade de restituição, encontra-se ausente a demonstração de má-fé da instituição financeira, razão pela qual os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples.

4.
Não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco violou os direitos da personalidade da idosa, que teve seu benefício previdenciário comprometido, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral.

5
.
No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

em face da r. sentença do evento 3792109, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rcm) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
”, movida por
VANDETE SILVEIRA PASSOS
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 01/15 do evento 3792113, o apelante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para confirmar os fatos alegados, de modo que a revelia do requerido não deve militar a seu favor. A revelia não significa que o feito deve ser julgado procedente, principalmente quando se observa que as alegações de fato, formuladas pelo autor, estão em flagrante contradição com os documentos dos autos, como no presente caso
” (fl. 05);
(II)
“
a documentação anexada aos autos, não deixa dúvidas de que o dever de informação foi amplamente atendido. O nome identificador do contrato, que está escrito de forma clara, em caixa alta e destacado, no contrato que o autor assinou. Ademais, o simples fato da autora ter realizado diversos saques já enseja na presunção de dever de informação atendido haja vista que não há o que se falar em saques e uso de cartão em empréstimo simples de consignado.
” (fls. 05/06);
(III)
“
há mais de quatro anos vem notando a parte demandante descontos a título de RMC em seu benefício previdenciário, e somente agora resolve impugná-los! E não é crível que a apelada só tenha percebido agora, eis que os descontos relativos ao cartão mudaram de valor ao longo do tempo, o que por si só já restaria descaracterizado o contrato de empréstimo simples, eis que as parcelas do mútuo simples são iguais, sempre
” (fl. 08);
(IV)
“
Pelo que se depreende dos autos sub judice, o que a parte autora trouxe a lume, objetivando sustentar o pleito de dano moral, não passa de percalço da vida comum, ou seja, mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia.
” (fl. 13).

Em breve histórico,
VANDETE SILVEIRA PASSOS
ajuizou “
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rcm) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
” em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, incorporado pelo apelante
BANCO SANTANDER

BRASIL S/A
, pleiteando a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) n° 850426942, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentaria, além de indenização por danos morais.

Para tanto, a autora/apelada alegou ter contratado, em 2016, empréstimo consignado com o apelante, na monta de R$985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), sendo surpreendida, no entanto, com o contrato de um cartão de crédito com RMC.

Aduz ainda, na exordial, que foi descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$5.164,10 (cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e dez centavos) até a data do ajuizamento da presente ação, referente aos pagamentos mínimos da fatura mensal do contrato de crédito com reserva de margem consignável, que alega não ter realizado.

Postas estas premissas, é de se destacar, inicialmente, que é incontroverso nos autos a contratação de empréstimos pela apelada junto à instituição financeira apelante. Cinge-se a controvérsia apenas à modalidade de contratação realizada, tendo em vista a alegação da autora/apelada de que foi induzida a erro pelo banco apelante, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado, quando em verdade contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Como é cediço, conforme regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo invertido
ope
judicis
o encargo probatório na presente lide, com base no art. 6°, inciso VIII do CDC
2
, em razão de versar sobre relação de consumo.

Nesse contexto, ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a licitude do contrato que alega ter firmado com a apelada, não tendo este colacionado aos autos qualquer prova relativa ao contrato de crédito com RMC – em especial a cópia do contrato celebrado entre as partes – limitando-se apenas a juntar documentos que demonstram transferência de quantia para a conta da apelada (evento 3792097) e faturas (eventos 3792099 e 3792100).

Ademais, o apelante anexou aos autos um comprovante de envio de cartão de crédito que não possui os dados da apelada e ainda consta a informação de destruição por motivo de “
endereço errado/insuficiente
” (fl. 03 do evento 3792098), o que corrobora para a ideia de que a apelada realmente não recebeu o cartão de crédito alegado pela financeira.

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

No que se refere aos efeitos da revelia, a r. sentença
a quo
considerou a presunção de veracidade das alegações autorais (art. 344 do CPC), uma vez que este não colacionou aos autos procuração com outorga de poderes, bem como documento de incorporação do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ao
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Os referidos documentos somente foram juntados (eventos 4636557, 4636559, 4636560 e 4636562) após a decisão do evento 4551580, que suspendeu o processo na forma do art. 76 do CPC e intimou a financeira apelante para regularizar o feito, sob pena de inadmissibilidade da apelação interposta.

De início, destaco que muito embora tenha sido revel, assiste razão o apelante ao aduzir que de tal circunstância, por si só, não implica veracidade absoluta dos fatos alegados na exordial, nem a procedência automática do pedido inicial, devendo o Julgador analisar as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que lhe são apresentados, formando livremente a sua convicção
3
.

Contudo, o ônus da prova no tocante à existência de efetiva relação jurídica celebrada entre as partes, neste caso específico, competia ao banco apelante. Assim, não há que se falar em contradição entre os fatos alegados pela apelada e as provas acostadas nos autos, tendo em vista que apesar de os efeitos da revelia serem relativos, as provas apresentadas pela instituição financeira foram insuficientes a atestar a licitude da relação.

Outrossim, em que pese a apelada ter acesso à informação de que o pagamento direto do benefício previdenciário ensejaria no pagamento mínimo da fatura mensal (conforme faturas acostadas nos autos com o endereço da apelada – eventos 3792099 e 3792100), não há nenhuma prova de que a mesma possuía ciência do contrato que estava aderindo, uma vez que não há instrumento contratual colacionado capaz de comprovar tal alegação.

Desse modo, observo que as faturas mensais não comprovam, por si só, que eram relativas ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a apelada poderia entender, em tal hipótese, se tratar de fatura relativa ao contrato de empréstimo consignado, especialmente porquanto alegou acreditar ter sido este o objeto da relação contratual pactuada com a instituição financeira.

Diante da ausência de contrato nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, resta caracterizada violação do dever de informação ao consumidor, regra disposta no art. 6°, inciso III do CDC
4
, tendo em vista que a financeira não demonstrou que a apelada possuía efetiva ciência do que estava contratando. Assim, evidente se mostra que o pacto é nulo e, por conseguinte, igualmente nulos os descontos nele previstos.

Portanto, deve a instituição financeira apelante restituir o consumidor no valor descontado indevidamente, derivado do contrato em discussão, de modo que as partes retornem ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito, tal qual determinado pela r. sentença.

No que se refere à modalidade de restituição, tenho que assiste razão ao apelante para que os valores indevidamente descontados sejam restituídos de forma simples ao consumidor lesado, e não de forma dobrada como determinado na sentença recorrida.

Já era assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a necessidade de caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente
5
, porém, havia uma aparente controvérsia entre os entendimentos adotados pela Primeira e Segunda Seção do Tribunal da Cidadania.

Contudo, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO – consiste em
reconhecer
a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, o entendimento acima fixado somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão (30/03/2021), o que não é o caso destes autos.

Diante deste cenário, prevalece no processo em análise a necessidade de verificação de má-fé da instituição financeira para que a devolução determinada se realize em dobro e, no caso em exame, embora sejam indevidas as cobranças do benefício de aposentadoria da apelada – vez que fruto de contrato que a mesma não pactuou – não restou comprovado, de forma clara e indene de dúvida, que o banco apelante tenha agido de má-fé.

Por essa razão, imperioso reconhecer que não restou elidida a presunção de boa-fé que perpassa todo o nosso ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser reformada a sentença nesse ponto, para determinar que a restituição deve ocorrer de forma simples.

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte apelada – pessoa idosa – a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, extrapola o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ademais, observo que a referida fixação não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE ATO ILÍCITO VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 A falta de comprovação pelo agente financeiro acerca da existência do Contrato de Uso de Cartão de Crédito e, consequentemente, da autorização para descontos da margem consignável nos proventos do apelado, configura a inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, traduz ato ilícito passível de reparação (CC, art. 186), denotando o acerto da sentença tanto na condenação do apelante à restituição dos valores indevidamente debitados nos vencimentos do apelado, como na indenização por danos morais.
2 – Todavia, quanto ao dano moral, embora deve ser ponderado que o apelante é pessoa de ganhos modestos que ficou em extrema desvantagem e sofreu descontos consecutivos em seus proventos de aposentadoria, reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é que mais se adéqua as peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano.
3 – Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190035049, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes. 2. Prática do banco que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de restituição, ensejaria enriquecimento sem causa. 3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado.
5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, no sentido de afastar a condenação do apelante à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, subsistindo o dever de devolução na forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Saliento que a reforma parcial da sentença não altera o ônus sucumbencial, já que, considerando os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos da exordial
6
, percebe-se que a autora/apelada decaiu de parte mínima dos pleitos (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Por fim, pondero que diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3
AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019.

4
Art. 6º, CDC: São direitos básicos do consumidor: III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

5
AgInt no AREsp n. 779.575/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 21/10/2016.

6
TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.